Tribunal: TJES
Processo: 5005693-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005693-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELMA MARIA TRABACH MAIA
AGRAVADO: JOSE LUIZ RODRIGUES MAIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSE LUIZ RODRIGUES MAIA e TELMA MARIA TRABACH MAIA

contraíram matrimônio pelo regime da comunhão de bens em 11 de maio de 1976, advindo do vínculo quatro filhos, já maiores, tendo uma das filhas falecido no último mês de junho de 2021.

Recentemente, JOSÉ LUIZ ajuizou ação de divórcio em face de TELMA, tendo o Juízo
a quo
decretado liminarmente o fim do casamento, ordenando a expedição do respectivo mandado para averbação junto ao Registro Civil.

Contra o
decisum
recorreu TELMA, sustentando que JOSÉ LUIZ nunca se ausentou do lar comum, embora mantivesse relações extraconjugais. Narra que o marido sofreu um AVC em fevereiro do corrente ano, tendo sido retirado do hospital pela amante que intenciona, agora, valer-se de seu estado de saúde debilitado para dissolver o casamento impondo-lhe prejuízos. Pugnou pela reforma da decisão recorrida, sugerindo haver vício de consentimento na suposta declaração de JOSÉ LUIZ de que intenciona divorciar-se.

Em que pese regularmente intimado, JOSÉ LUIZ não ofertou contrarrazões recursais.

O órgão ministerial emitiu parecer pelo provimento do agravo, assinalando que “
é

necessário

que

uma

das

partes

declare,

de

forma
desimpedida, a intenção de encerrar o casamento, a fim de que essa
manifestação

de

vontade

produza

efeitos

independentemente

do
consentimento da parte contrária”.

Destacou o
Parquet
que “
in casu
,

existe um robusto acervo probatório documental que suscita uma
insofismável incerteza acerca da capacidade do agravado [...] sendo imprescindível, portanto, a constatação da real vontade do consorte que almeja o término da relação conjugal” (ID 2030157).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

JOSE LUIZ RODRIGUES MAIA e TELMA MARIA TRABACH MAIA

contraíram matrimônio pelo regime da comunhão de bens em 11 de maio de 1976, advindo do vínculo quatro filhos, já maiores, tendo uma das filhas falecido no último mês de junho de 2021.

Recentemente, JOSÉ LUIZ ajuizou ação de divórcio em face de TELMA, tendo o Juízo
a quo
decretado liminarmente o fim do casamento, ordenando a expedição do respectivo mandado para averbação junto ao Registro Civil.

Contra o
decisum
recorreu TELMA, sustentando que JOSÉ LUIZ nunca se ausentou do lar comum, embora mantivesse relações extraconjugais. Narra que o marido sofreu um AVC em fevereiro do corrente ano, tendo sido retirado do hospital pela amante que intenciona, agora, valer-se de seu estado de saúde debilitado para dissolver o casamento impondo-lhe prejuízos. Pugnou pela reforma da decisão recorrida, sugerindo haver vício de consentimento na suposta declaração de JOSÉ LUIZ de que intenciona divorciar-se.

Em que pese regularmente intimado, JOSÉ LUIZ não ofertou contrarrazões recursais.

O órgão ministerial emitiu parecer pelo provimento do agravo, assinalando que “
é necessário que uma das partes declare, de forma desimpedida, a intenção de encerrar o casamento, a fim de que essa manifestação de vontade produza efeitos independentemente do consentimento da parte contrária”.

Destacou o
Parquet
que “
in casu
, existe um robusto acervo probatório documental que suscita uma insofismável incerteza acerca da capacidade do agravado [...] sendo imprescindível, portanto, a constatação da real vontade do consorte que almeja o término da relação conjugal” (ID 2030157).

Notadamente a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 66/2010 – que deu nova redação ao §6º, do art. 226, da Constituição Federal de 1988
[1]
– consolidou-se o entendimento de que o divórcio é direito potestativo, desvinculado da aferição de culpas, do decurso de prazos ou de qualquer outra condição para além da capacidade civil plena. Trata-se, como exorta a doutrina, de direito intimamente atrelado à dignidade da pessoa humana, materializando
proteção fundamental à vida privada.
Verbis
:

“[...] Admitida primitivamente em caráter excepcional, como visto alhures, a dissolução do vínculo afetivo há de ser compreendida, hodiernamente, como verdadeiro direito da pessoa humana. No lúcido olhar de FACHIN, 'uma história construída a quatro mãos tende ao sentido de permanência. Todavia, a liberdade de casar convive com o espelho invertido da mesma liberdade, a de não permanecer casado'. Deste modo, findos os projetos e anseios comuns - que servem como base de sustentação do casamento - exsurge a dissolução do matrimônio como consequência natural, consubstanciando um direito exercitável pela simples vontade do indivíduo. Veja-se que a proteção devida à dignidade humana (art. 1o, III, CF) encerra verdadeiro direito fundamental, genérico, do homem, consubstanciando uma cláusula geral de proteção da personalidade ou teoria geral de personalidade. Nessa mesma esteira, a Declaração dos Direitos do Homem (art. 12) e a Convenção da Europa (art. 8º) outorgam direitos fundamentais ao homem, conferindo proteção à vida privada e familiar. Ora, como a cláusula geral de proteção da personalidade humana promove a dignidade do homem, não há dúvidas de que se é direito da pessoa humana constituir núcleo familiar, também é direito seu não manter a entidade formada, sob pena de comprometer-lhe a existência digna. Com ROLF MADALENO, respeitando a dignificação pessoal do homem, a separação judicial é um direito constitucionalmente assegurado pois 'livra os cônjuges ou conviventes da degradação de continuarem sendo infelizes' [...]. Eis o sinal dos tempos: afirma-se o direito de não manter o núcleo familiar constituído como consequência natural da proteção da dignidade da pessoa humana. Trata-se, aliás, de direito potestativo extintivo, uma vez que atribui-se ao cônjuge o poder de, mediante sua simples e exclusiva declaração de vontade, modificar a situação jurídica familiar existente, projetando efeitos em sua órbita jurídica, bem como de seu consorte. Enfim, trata-se de direito (potestativo) que submete-se apenas à vontade do cônjuge, a ele reconhecido com exclusividade e marcado pela característica da indisponibilidade, como corolário da afirmação de sua dignidade” (
FARIAS, Cristiano Chaves de.
Redesenhando os contornos da dissolução do casamento (casar e permanecer casado: eis a questão). Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/anais/download/93> Acesso em 14 mai 19).

Aliás, atualmente, foram superadas não só as antigas questões relacionadas a elementos condicionantes do divórcio (já extirpados), mas também os questionamentos de outrora acerca do momento em que é possível decretar a dissolução do casamento. Assentou-se, na vigência do CPC/15, que não há óbice legal para a decretação
in limine
de divórcio, tal qual determinada pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, sendo materializada por meio de sentença parcial de mérito, tal providência, a um só tempo, passa a atender às disposições do art. 10, inciso I, do CC/02 e do art. 29, § 1º, “a”, da LRP, e à vontade dos ex-cônjuges (
rectius
: direito potestativo de divorciar-se). Acerca do tema clarifica a doutrina especializada:

“
O Novo CPC, como feliz inovação, acabou por adotar tais ideias em parte, que têm grande incidência para o Direito de Família. Conforme o seu art. 356, passa a ser possível o
julgamento antecipado parcial
do mérito, quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:
a)
mostrar-se incontroverso;
b)
estiver em condições de imediato julgamento, por não haver a necessidade de produção de provas ou por ter ocorrido à revelia. Cite-se justamente o caso em que o divórcio se mostra incontroverso, podendo a demanda seguir para o debate de outras questões. Conforme correto enunciado aprovado na
VII Jornada de Direito Civil,
de setembro de 2015, que adota essa ideia, 'transitada em julgado a decisão concessiva do divórcio, a expedição de mandado de averbação independe do julgamento da ação originária em que persista a discussão dos aspectos decorrentes da dissolução do casamento' (Enunciado n. 602). No mesmo sentido, o Enunciado n. 18 do IBDFAM, aprovado no seu
X Congresso Brasileiro
, em outubro do mesmo ano: 'Nas ações de divórcio e de dissolução da união estável, a regra deve ser o julgamento parcial do mérito (art. 356 do Novo CPC), para que seja decretado o fim da conjugalidade, seguindo a demanda com a discussão de outros temas'. Cumpre acrescentar que na
II Jornada de Direito Processual Civil,
promovida pelo Conselho da Justiça Federal em 2018, aprovou-se o Enunciado n. 117, estabelecendo que esse comando pode ser aplicado nos julgamentos dos Tribunais, de segunda e terceira instância, o que alcança o divórcio, no nosso entender” (TARTUCE, Flávio.
Direito civil
: direito de família. v. 5. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 392).

Sucede que, na espécie, há fundada dúvida acerca da capacidade civil plena de
JOSÉ LUIZ, na exata medida em que foi ele acometido por AVC – acidente vascular cerebral em fevereiro de 2021, com afetação de grandes artérias, culminando numa condição funcional de deficiência moderadamente grave, sendo o paciente incapaz de caminhar sem assistência e incapaz de atender às próprias necessidades sem assistência (CID 10 I64, toast 1, ranking 4, ID 1739253).

O médico que assinou a alta de JOSÉ LUIZ o encaminhou à fonoterapia, fisioterapia e solicitou fraldas geriátricas para atendê-lo, atestando que o paciente estava acamado e dependente de cuidados por tempo indeterminado (ID 1739253).

O quadro clínico relativamente recente (fevereiro de 2021) e de gravidade considerável é suficiente para justificar a excepcional postergação da decretação do divórcio do casal, a fim de que se produzam diligências instrutórias simples – como a realização de audiência ou inspeção judicial, por exemplo – que serão capazes de aquilatar a efetiva vontade de JOSÉ LUIZ e seu completo discernimento acerca do divórcio e de suas consequências jurídicas. A situação, enseja, inclusive, a necessidade de intimação do
Parquet
para que intervenha na ação de divórcio como fiscal da lei, nos moldes dos arts. 178, inciso II, e 698, do CPC/15.

Outrossim, como o próprio varão narrou na preambular, a suposta convivência com a atual companheira data de há muito e, portanto, não há nenhuma urgência e nem um risco de dano para ele que decorra da postergação de seu divórcio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão objurgada que decretou o divórcio liminar de TELMA e JOSÉ LUIZ, preservando o vínculo matrimonial firmado entre eles, ao menos até que se apure a atual capacidade civil do varão, inclusive com a intimação do
Parquet
para atuar na ação de divórcio como fiscal da lei.

É como voto!

[1]
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] §6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LIMINAR – POSSIBILIDADE EM ABSTRATO – DÚVIDA ACERCA DA CAPACIDADE CIVIL DO VARÃO – POSTERGAÇÃO DO DECRETO DE DIVÓRCIO – RECURSO PROVIDO.

1)
Assentou-se, na vigência do CPC/15, que não há óbice legal para a decretação
in limine
de divórcio, que é direito potestativo e se pode ser concretizado por meio de sentença parcial de mérito.

2)
Na espécie, contudo, há fundada dúvida acerca da capacidade civil plena do varão,
acometido por AVC – acidente vascular cerebral em fevereiro de 2021, culminando numa condição funcional de deficiência moderadamente grave, sendo ele incapaz de caminhar sem assistência e incapaz de atender às próprias necessidades sem assistência.

3)
O quadro clínico relativamente recente (fevereiro de 2021) e de gravidade considerável é suficiente para justificar a excepcional postergação da decretação do divórcio do casal, a fim de que se produzam diligências instrutórias que serão capazes de aquilatar a efetiva vontade do varão e seu completo discernimento acerca do divórcio e de suas consequências jurídicas, bem como viabilizar a intervenção do Ministério Público no feito originário, nos moldes dos arts. 178, inciso II, e 698, do CPC/15.

4)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.